Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está na fase de homologação de cálculos quanto a DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE. O SINDIRETA anuiu com a memória de cálculo apresentada pelo DF, conforme petição de ID: 42331048. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 41664974. Expeça-se precatório em favor de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador